Tribunal: TJPA
Processo: 0859156-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859156-54.2021.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: ANDREZA DE LOURDES OLIVEIRA CASSIANO, ARTHUR CAETANO DE OLIVEIRA CASSIANO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0859156-54.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA (OAB/PE 16.983).

AGRAVADO(S): ANDREZA DE LOURDES OLIVEIRA CASSIANO.

ARTHUR CAETANO DE OLIVEIRA CASSIANO.

ADVOGADO(S): MARLOS FEITOSA DA SILVA (OAB/PA 29048-A).

DENIS MACHADO MELO (OAB/PA 10307-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DESPROVIMENTO.

1. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA e terapia ocupacional para beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. Questões discutidas: A controvérsia reside em definir se há obrigatoriedade de cobertura das terapias multidisciplinares pelo método ABA para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando o rol de procedimentos da ANS.

3. Razões de decidir: a) A jurisprudência atual do STJ, após a Lei 14.454/2022, compreende que a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS perdeu importância; b) O próprio órgão regulador reconhece a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar; e, c) É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar quando há expressa indicação médica, sendo irrelevante o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"As terapias pelo método ABA integram o rol de coberturas obrigatórias da saúde suplementar, sendo abusiva sua negativa quando há indicação médica para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista".

Dispositivo relevante citado: Lei 9.656/98; Lei 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: EREsp nº. 1.889.704/SP; AgInt no REsp n. 2.004.410/MS; AgInt no REsp n. 1.953.734/SP; AgInt no REsp n. 1.933.015/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0859156-54.2021.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ADVOGADO:

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA (OAB/PE 16.983)

AGRAVADO(S):

ANDREZA DE LOURDES OLIVEIRA CASSIANO

ARTHUR CAETANO DE OLIVEIRA CASSIANO

ADVOGADO(S):

MARLOS FEITOSA DA SILVA (OAB/PA 29048-A)

DENIS MACHADO MELO (OAB/PA 10307-A).

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra decisão monocrática deste relator (Id. 17434591), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de
manter integralmente os termos da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores.

Nas razões do interno (Ids. 17671792), a agravante alega, em síntese, que o rol de procedimentos básicos da ANS é taxativo e define as coberturas obrigatórias dos planos de saúde, e que o tratamento requisitado (ABA e terapia ocupacional) não constam do referido ato normativo. Sustenta que a Lei 14.307/2022, bem como as Resoluções Normativas nºs. 539/2022 e 541/2022 não promoveram alterações quanto a não obrigatoriedade de custeio destes procedimentos.

Ressalta, assim, a inexistência de obrigatoriedade legal de cobertura do tratamento médico através de método ABA e de terapia ocupacional, razão pela qual tal obrigação não poderia lhe ser imposta, por ausência de previsão contratual.

Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 18063928.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtua
l.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DESPROVIMENTO.

1.

Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA e terapia ocupacional para beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2.

Questões discutidas:
A controvérsia reside em definir se há obrigatoriedade de cobertura das terapias multidisciplinares pelo método ABA para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando o rol de procedimentos da ANS.

3.

Razões de decidir:
a) A jurisprudência atual do STJ, após a Lei 14.454/2022, compreende que a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS perdeu importância; b) O próprio órgão regulador reconhece a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar; e, c) É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar quando há expressa indicação médica, sendo irrelevante o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"As terapias pelo método ABA integram o rol de coberturas obrigatórias da saúde suplementar, sendo abusiva sua negativa quando há indicação médica para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista".

Dispositivo relevante citado: Lei 9.656/98; Lei 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: EREsp nº. 1.889.704/SP; AgInt no REsp n. 2.004.410/MS; AgInt no REsp n. 1.953.734/SP; AgInt no REsp n. 1.933.015/SP.

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

O recurso interposto se destina a reformar decisão monocrática que, chancelando a conclusão exarada pelo juízo
a quo,
negou provimento ao apelo da agravante, a fim de reconhecer e manter a condenação da requerida em relação à obrigação de autorização e custeio das terapias com equipe multidisciplinar de: a) fonoaudiologia especializada em método ABA; b) terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial; c) psicologia comportamental (método ABA); e, d) psicopedagogia, conforme indicação prescrita no laudo médico; bem como condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A agravante argumenta que os procedimentos indicados pelo método ABA e a terapia ocupacional não estariam previstos nos atos normativos da ANS que tratam do

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, daí porque não seriam de cobertura obrigatória.

Acerca deste aspecto, a decisão agravada registrou os seguintes fundamentos:

“[...]

Em relação à obrigação de autorização e custeio dos tratamentos médico-terapêutico requisitados em benefício do filho dos autores, assinalo que a jurisprudência atual do STJ, a partir da intepretação da Lei 9.656/98 com as alterações dadas pela Lei 14.454/2022, passou a compreender que perdeu importância a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol de coberturas obrigatórias ANS.

Não obstante a compreensão exarada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do EREsp nº. 1.889.704/SP sobre a natureza, em regra, taxativa do rol da ANS, no julgamento deste ficou ressalvado que, à época, a própria ANS já reconhecia a Terapia ABA como comtemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, considerando as avaliações técnicas da CONITEC a respeito da viabilidade das terapias de ABA para tratamento de determinados graus de TEA.

Assim, as terapias pelo método ABA integram o rol de coberturas obrigatórias da saúde suplementar, conforme entendimento atualíssimo das turmas de direito privado do STJ (AgInt no REsp n. 2.004.410/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023; AgInt no REsp n. 1.953.734/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023; AgInt no REsp n. 1.933.015/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Com efeito, existindo expressa indicação médica para o emprego dos tratamentos multidisciplinares, resta demonstrado o caráter abusivo da negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. [...]”
grifei

Em termos objetivos, observa-se que a decisão agravada apontou expressamente que a obrigação de custeio das terapias multidisciplinares pelo método ABA e a terapia ocupacional já estão integradas ao

rol de coberturas obrigatórias da saúde suplementar, elaborado pela ANS. Assim sendo, descabe cogitar o afastamento da cobertura destes específicos procedimentos em favor do filho dos agravados.

É exatamente nesse o sentido a jurisprudência atual do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR SEM LIMITE DE SESSÕES. MÉTODO ABA
. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATUAL AO CASO CONCRETO. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é de taxatividade mitigada (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção).
2. É abusiva a recusa de cobertura, sem limite de sessões, de tratamento multidisciplinar - fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional - prescrito para paciente com transtorno do espectro autista (EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção). 3. As psicoterapias pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) estão contempladas no rol da ANS.
4. Os precedentes jurisprudenciais alcançam fatos pretéritos, salvo quando houver modulação de efeitos.
5. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde é admitido nos limites das obrigações contratuais e nos casos de urgência ou de emergência em que não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras (art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998). 6. O acolhimento da tese defendida - não ocorrência de situação de emergência/urgência de tratamento, de tratamento eletivo e de disponibilidade da rede credenciada - reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 7. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp n. 2.010.170/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

17434591
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025